Tribunal: TJSP
Processo: 1500127-45.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade por cerceamento de Defesa – Suscita a defesa nulidade processual por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido para realização de incidente de insanidade mental da recorrente. - Inadmissibilidade - Se o julgador não verificar necessidade de realização do referido exame, não há que se falar em nulidade

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Preliminar de nulidade por cerceamento de Defesa – Suscita a defesa nulidade processual por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido para realização de incidente de insanidade mental da recorrente. - Inadmissibilidade - Se o julgador não verificar necessidade de realização do referido exame, não há que se falar em nulidade -Preliminar rejeitada.
Mérito – Absolvição por falta de provas ou desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos das testemunhas reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos – Além disso, a natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes são fatores que evidenciam a mercancia ilícita – Tráfico bem caracterizado – Condenação mantida. Dosimetria -– Aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Acusada reincidente específica, não fazendo jus à benesse – Ausência de violação dos princípios da proporcionalidade e do "non bis in idem" – Nos termos da jurisprudência do C. STJ, "é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica" – A reincidência da acusada e a gravidade concreta do comportamento delitivo impedem a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Recurso defensivo não provido.